Tribunal: TJPA
Processo: 0026595-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026595-30.2009.8.14.0301

APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA, GISELLE CAROLINA DUARTE DE SOUZA

APELADO: RENAN RICHARDS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DENTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM A REDUÇÃO DO PATAMAR INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA DA FACULDADE. PLEITO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0026595-30.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA.
(ADV. CARIMI HABER CEZARINO CANUTO OAB/PA 12.038, CELYCE CARNEIRO OAB/PA 18.888)

AGRAVADO: RENAN RICHARDS SANTOS TEIXEIRA
(ADV.
FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA – OAB/PA Nº 8677)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA.,
em desfavor de
RENAN RICHARDS SANTOS TEIXEIRA,
irresignado com
a decisão monocrática prolatada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 6473932), a qual conheceu dos recursos e deu parcial provimento,
apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões (PJe ID nº 16295635), o agravante reitera seus argumentos quanto a
inexistência de danos morais passíveis de reparação, sobretudo porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ora recorrente e os danos alegados.

Nesses termos, postula
“a total procedência do presente recurso, para reforma a decisão monocrática, bem como, a sentença, e julgar totalmente improcedente a ação proposta pelo agravado em face da ora agravante”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 10 de maio de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, sobretudo porque evidenciado os
requisitos legais para responsabilização civil da ré
.

Extrai-se dos autos, em resumo, que o Autor, ora Agravado
ajuizou ação alegando que foi acusado
de furtar o aparelho celular da ré Giselle nas dependências da segunda ré, FABEL, ora Agravante, durante o expediente de aula.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 6473932):

"
Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão ilícita (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Some-se a tais requisitos o elemento subjetivo, consistente na culpa pelo dano causado.

Enquanto o dano material é de fácil constatação, uma vez que equivale ao prejuízo patrimonial sofrido pela vítima em decorrência da conduta ilícita de terceiros, o conceito de dano moral e sua extensão sempre causou grande celeuma no campo doutrinário e jurisprudencial. Isso porque ele decorre da ofensa a bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, tais como os direitos de personalidade, imagem, honra, intimidade, privacidade, direitos autorais e ainda direitos à paz de espírito, à tranquilidade, etc. Stolze Gagliano e Pamplona Filho conceituam o dano moral como:

[...] lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (2020, p. 969).

É imperioso que se exclua de tal conceito a ideia de meros aborrecimentos, enquanto fatos inerentes ao dia a dia humano, de modo a tornar viável a vida em sociedade, evitando que contrariedades corriqueiras acabem por acarretar o enriquecimento sem causa no direito brasileiro.

Pois bem.

O autor afirma que foi surpreendido por telefonema atendido por sua mãe, no dia 20.05.2009, por volta das 20:40 horas, feito por uma pessoa de nome Jomar, que se apresentou como professor e coordenador do curso de Direito da instituição de ensino FABEL
.

Informa que recebeu o recado de sua mãe e em seguida recebeu novo telefonema, do mesmo professor, às 20:48 horas, que realizou a chamada do telefone nº 8161-0200 (pertencente à instituição de ensino), indagando o autor se este havia encontrado um aparelho celular na faculdade, o que o aluno respondeu negativamente
. Mais tarde, no mesmo dia, o professor teria ligado mais uma vez pedindo que nada fosse comentado com os pais do estudante sobre ter achado o aparelho.
No dia seguinte, por volta das 10 horas, teria recebido uma ligação telefônica da ré Giselle (através do número 3201-1318, também da faculdade), que agressivamente intimou o autor a devolver seu aparelho celular, pois estava claro pelas imagens do circuito interno da instituição de ensino que ele teria pegado o aparelho.

O autor, indignado com a acusação, procurou seus pais e o auxílio de advogado, para solucionar a questão, que lhe trouxe inúmeros e graves prejuízos.
Na mesma data, teria sido chamado pela coordenadora do curso, Sra. Luna Freitas, que o solicitou a comparecer na coordenação às 15:00 horas, para juntamente com a ré assistirem o vídeo que lhe imputava o crime de furto.
Estiveram presentes à acareação o pai do autor, o autor, o Sr. Otaciano Santos, a Sra. Andressa Santos, o Sr. Jorge Sidrin, o Sr. Roberto Patrick e a Sra. Luna Freitas. A ré não esteve presente, entendendo o autor que por proteção da faculdade. A despeito das acusações,
o autor afirma que o vídeo em nada as confirmou, pois não permite identificar nitidamente os fatos.

Após a reunião, a acadêmica teria sido aconselhada pela instituição de ensino a noticiar boletim de ocorrência com alegações totalmente diferente das que havia feito em face do autor.

Hoje, o autor afirma ser motivo de piada para os colegas de instituição de ensino, que brincam com as acusações que lhe foram imputadas, motivo porque busca sua transferência para outra faculdade
. Não vendo outra alternativa, o autor foi forçado a vir a juízo pleitear a reparação dos danos morais sofridos em decorrência das acusações.

A ré Giselle confirma ter perdido seu celular nas dependências da instituição de ensino ré,
ocasião em que foi levada para verificar as imagens do circuito interno da faculdade. Na ocasião, teria constatado que o autor foi a pessoa a sentar na mesa da qual havia se levantado, ao esquecer seu celular
. Por ser seu colega de faculdade e de curso,
com a ajuda da coordenação
,
conseguiu entrar em contato com ele e indagar se havia visto seu celular
, todavia, após a indagação, o autor teria ficado totalmente descontrolado, gritando ao telefone e afirmando que não havia furtado celular nenhum e ameaçando processá-la. Nega que o tenha acusado de furto, tendo-o procurado apenas para saber se não tinha visto o aparelho. Com a recusa do autor e por medo de vir a sofrer prejuízos pelo mau uso de seu celular, fez o boletim de ocorrência no dia seguinte, para se resguardar. Afirma que em nada concorreu para as providências tomadas pela instituição de ensino, tendo se limitado a noticiar o desaparecimento de seu telefone. Sendo assim, refuta a ocorrência de qualquer dano a ensejar o dever de indenizar o autor.

A ré UNEMPE (mantenedora da FABEL) nega ter feito qualquer acusação ao autor, limitando-se a chamá-lo para esclarecimentos, na condição de testemunha, uma vez que a outra ré citara seu nome ao comunicar o ocorrido. Defende que, se houve acusações, foram realizadas entre os dois alunos, restando a instituição de ensino totalmente alheia a elas. Nega que tenha havido violação à imagem ou ao foro íntimo do autor, motivo porque rejeita por completo a eventual responsabilidade por danos morais.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos boletim de ocorrência noticiado por Giselle Carolina Duarte de Souza, em 21.05.2009, às 19:23 horas, comunicando o furto às 17:00 horas daquele dia, e informando que o estudante Renan Teixeira ficou alterado ao dizer que estava sendo acusado do furto, porém sem que o fosse - Num. 4432617 - Pág. 11 (repetido sob o Num. 4432619 - Pág. 11); boletim de ocorrência noticiado pelo autor, em 20.05.2009, às 20:40 horas, narrando os fatos declinados na petição inicial - Num. 4432617 - Pág. 12/13; contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre o pai do autor, Sr. Roberto Pontes Teixeira, e a instituição de ensino, tendo como aluno o autor e relativo ao curso de Direito, em 11.12.2008 - Num. 4432617 - Pág. 14/17; declaração da instituição de ensino ré, declarando que a ré Giselle esteve em sala de aula no horário de 14:00 horas às 18:30 horas, expedida em 05.08.2009, pela secretaria acadêmica da faculdade - Num. 4432619 - Pág. 10.

A apelante FUNEMPE apresentou petição, informando a impossibilidade de fornecimento das filmagens, as quais são deletadas do sistema após o prazo de duas semanas - Num. 4432626 - Pág. 1/2.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 22.03.2012 (Num. 4432627 - Pág. 1/4), foram ouvidas as partes e testemunhas. Inicialmente o autor, que afirmou:

Que não conhecia a segunda requerida Giselle, que nunca tinha visto a mesma na faculdade. Que esta ligou para a sua casa dizendo que o autor tinha pegado o telefone celular dela, que se encontrava na lanchonete da FABEL. Que o autor negou que tivesse pego o celular, que a mesma disse que as filmagens eram claras, de que o autor tinha se apoderado do celular.
Que o autor passou por constrangimentos, porque o caso foi de conhecimento de todos da faculdade j que esta era pequena, que o autor na época era calouro e passou a sofrer com piadas de mau gosto por colegas da faculdade. Que em seguida, o pai do autor telefonou para a requerida Giselle, a qual continuou afirmando que o autor tinha pego o celular. Que, por isso, o pai do autor pediu para ver as filmagens e ao assistir as filmagens, junto com o autor, mais duas pessoas presentes, que eram a coordenadora do curso, Luna Freitas e Jorge Luiz Sidrim, ficou constatado que o autor tinha passado pelo local, sequer chegou a parar.
Que as filmagens forram pelo final da tarde. Que a requerida Giselle assistiu as filmagens antes do autor, segundo presuno do mesmo. Que o professor Jomar antecipou ao autor que j tinha visto as filmagens.
Que contra a requerida Fabel, o autor alega que esta forneceu seus telefones pessoais requerida Giselle sem a sua devida autorizao. Que o técnico ao aproximar as imagens induzia que o autor era responsvel pela atitude danosa. Que tudo isso gerou grande constrangimento, tanto que o autor teve que sair da faculdade
. Sem perguntas pelo advogado da autora [...] Que quando o pai do autor retornou a ligao [sic],
o telefone era da FABEL, e quem atendeu foi a própria requerida Giselle.
[sic]

Posteriormente, a ré assim depôs:

[...] Que a requerida Giselle estudava na FABEL, pela parte da tarde e que tendo esquecido o seu celular em cima da mesa, retornou cantina da faculdade e perguntou se tinham encontrado um celular, que disseram que não. Que, então, a requerida procurou o setor de filmagens para ver as imagens da cantina, que foi quando viu o autor sentando no mesmo lugar onde a mesma estava sentada. Que, em vista disso,
a requerida pediu na faculdade o telefone do autor, e telefonou para o mesmo para perguntar se ele não tinha visto o celular.

Que em principio quem iria ligar era o coordenador
, mas que a requerida pediu para ela mesma fazer a ligação para ser menos formal. Que quanto telefonou ao autor, perguntou se ele tinha visto o celular. Que o autor respondeu que não viu o celular e disse requerida se esta estava o acusando. Que a requerida disse que não estava o acusando, apenas perguntando se tinha visto o celular. Que a requerida, ao ligar ao autor, em nenhum momento quis acusá-lo. Que após disso, não pode mais pegar o vídeo e que ficou por isso mesmo. Que a faculdade no tomou nenhum procedimento depois.

[...] Se a requerida, em algum momento, falou com o autor, em meio aos seus colegas, na cantina, após ter visto as filmagens? Que diz que não. Que assistiu as filmagens no dia 19/05/2009, após as 18 horas. Por qual motivo, a faculdade, após s 20 horas, passou a ligar ao autor insistentemente? Que desconhece o motivo, pois ela mesmo assumiu em telefonar para o autor. Que confirma as declarações prestadas s fls. 37 dos autos. [...]

Que não teve repercussão do fato entre outros acadêmicos. [sic]

Em seguida, a testemunha Roberto Bechara Rocha Neto, que declarou:

[...] Que o depoente se encontrava na cantina fazendo lancha na mesma mesa com o autor, quando a requerida aproximou-se e acusou o autor de ter ficado com o celular, com as palavras textuais: “Você pegou meu celular, me devolve”.
Que isto aconteceu no mesmo dia do esquecimento do celular. Que o autor disse que não tinha sido ele, pois nem tinha sado da mesa.
Que depois disso, houve comentários, inclusive na sala de aula do autor, alguns colegas tiraram brincadeira com ele. Que no dia seguinte, por volta das três da tarde, o autor, a requerida, o pai do autor e mais um colega subiram para ver as filmagens. Que depois das filmagens, soube que não tinha nada nas mesmas, mas que ainda assim rolou os comentários sobre o autor ter pego o celular
. Que nada mais sabe dizer.
[...]
Que depois dos fatos, o autor ficou constrangido.
Que acredita que os fatos ocorridos fez com que o autor saísse da faculdade.

[...]
Após a prova, se todos estavam sentados na mesa deles, quando a requerida chegou e acusou o autor? Que o depoente diz que sim. Que no estava presente na sala de filmagens, apenas viu as partes subindo para a sala.
[...] Que se recorda de cinco a seis pessoas volta da mesa.
Que o colega que subiu para ver as filmagens era o Jorge. Que o depoente foi colega do autor apenas no primeiro semestre do curso.
Que o comentrio foi que no tinha nada nas imagens que comprometesse o autor.
[sic]

Por fim, depôs a testemunha Luis Sidrim da Silva Balesteros, que disse:

[...] Que o depoente foi colega do autor durante o primeiro semestre.
Que no dia do incidente, o depoente encontrava-se sentado na mesa, no momento, no sabe dizer se o autor estava presente na mesa, com mais outros colegas, na faixa de seis colegas, quando em dado momento, a requerida Gisele chegou e disse que aquele rapaz (o autor), pelas filmagens, ele tinha pego o meu celular.
Que o depoente ficou calado neste momento.
Que nessa época, o depoente no tinha muito conhecimento com os alunos, mas durante algum tempo gerou-se o comentrio de que o autor tinha ficado com o telefone da Gisele. Que no dia seguinte, o depoente foi assistir as filmagens, juntamente com o autor, o pai do autor, a Sra. Andressa do Santos e o Roberto Bechara. Que em nenhum momento nas filmagem apareceu o autor se aproximando da mesa nem pegando o telefone, que o técnico da filmagem induzia as pessoas a acreditarem que o autor tinha pego o telefone, aproximando as imagens, porém nada aparecia nesse sentido.

[...]
Que tinha no mximo seis pessoas, exceto o autor, mesa no dia em que alega que a requerida foi acusar o autor. Que foram seis pessoas assistirem as filmagens, além do técnico da filmagem e da coordenadora.

[sic]

Foram as provas produzidas nos autos.

A instrução processual se deu ainda sob a égide do CPC/73 e, de acordo com a distribuição dos ônus de prova realizada pelo antigo código de processo civil, art. 333, inciso I, caberia ao autor provar os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, a conduta ilícita praticada pelas rés, o dano sofrido por ele e o nexo causal entre ambos. Analisando os autos, tenho que a prova documental terá pouquíssima valia para a resolução da lide, pois os boletins de ocorrência lavrados pelas partes são documentos unilaterais, inaptos a atestar a veracidade dos fatos neles narrados.

Dessa forma, entendo que a prova testemunhal há de esclarecer melhor os fatos, lembrando que nenhuma das rés apresentou testemunha em audiência para provar suas alegações.

Frise-se primeiramente que
a ré UNEMPE não nega ter realizado a reunião juntamente com o autor para apurar os fatos,
alegando tão somente que não o acusou, mas que o chamou a título de esclarecimento. No mesmo sentido, a ré Giselle afirma que nunca acusou o autor de ter furtado seu celular, mas apenas pediu-lhe ajuda para esclarecer os fatos.

Note-se também que em contestação, a ré Giselle confirmou ter entrado em contato com o autor
por meio de auxílio da instituição de ensino ré
, ao contrário das afirmações desta, que disse em nada ter colaborado para tal contato.

Aliados às contradições apresentadas entre as alegações das duas rés,
entendo que os dois testemunhos colhidos foram contundentes em confirmar que a ré Giselle, em frente a considerável quantidade de pessoas (ambas testemunhas indicaram o número de seis estudantes), acusou o autor de ter sumido com seu celular, enquanto as mesmas testemunhas confirmaram que o autor, após tal situação, foi chamado pela coordenação da instituição de ensino para apuração dos fatos, sendo que as imagens do circuito interno nada indicaram quanto à autoria do suposto “furto”.

Nesse ponto,
a testemunha inclusive ressaltou que o técnico de filmagem (preposto da instituição, portanto) induzia os presentes a acreditarem que o autor teria furtado o celular, sem que as imagens confirmassem tal conclusão.

Se as imagens não eram contundentes quanto à participação do estudante no sumiço do celular, nada colaborando para a apuração dos fatos, então por que chamar o autor para a reunião? Por que as imagens não foram apreciadas em momento anterior, sem primeiramente inserir o autor em tal contexto vexatório?
Percebo que, no afã de resolver a questão, a faculdade ré acabou por atropelar-se, atropelando também a imagem e a honra do estudante, sem qualquer amparo fático, causando-lhe graves prejuízos.

Outra questão importante:
tanto autor quanto a ré Giselle informam que esta obteve o contato do autor por meio da instituição de ensino, que teria lhe fornecido o telefone para a ligação. Fornecimento este que não foi autorizado pelo autor e concorreu sim para as acusações e constrangimentos de que fora vítima
, haja vista que foi interpelado não somente na lanchonete da faculdade, como também por via telefônica,
sendo que a ré, em momento algum, negou ter realizado o telefonema, limitando-se apenas a negar ter feito qualquer acusação.

Dessa feita, do contexto probatório contido nos autos, concluo que de fato a ré Giselle, amparada pela ré FUNEMPE, acusou o autor pelo desaparecimento de seu celular, praticando uma conduta ilícita ensejadora de grave dano moral a este, que teve sua imagem e honra maculadas perante seus colegas de turma, dentro do ambiente acadêmico e, pior ainda, no princípio de sua vida acadêmica rumo ao bacharelado em Direito, não podendo tais fatos serem considerados meros aborrecimentos do cotidiano. Tanto é verdade, que o próprio legislador tipificou como crime as condutas de calúnia e injúria, tamanho o caráter fundamental dos bens jurídicos honra e imagem, não sendo lícito considerá-las na esfera cível como meros aborrecimentos
”.
Grifos nossos.

Da leitura do excerto acima, em especial os negritados, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao reconhecimento da presença dos requisitos legais da responsabilidade civil da ora Agravante, isto porque a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do Autor era provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu.

Com efeito, restou demonstrado o
dano
à imagem do agravado pelo ocorrido, uma vez que foi acusado indevidamente por furtar o celular de uma aluna nas dependências da Faculdade, tendo este, em razão do constrangimento, realizado sua transferência para outra Instituição, a
ação da Agravante
,
que ao lado de ter agido para elucidar os fatos, marcando reunião com o Autor e com seus prepostos, exibiu os vídeos e forneceu seus dados telefônicos para a outra aluna/ré contactá-lo, juntamente com o Coordenador do Curso via telefone institucional, bem como o
nexo causal

entre ambos, o que justifica a manutenção da decisão ora Agravada.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono recentes
decisões desta e. Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando, ao lado de ter sido devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos autores, o quantum arbitrado se encontra proporcional aos dados concretos extraídos dos autos. 2. Recurso conhecido e não provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001463-29.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INADEQUADA. DANO MORAL. CONFIGURADO
. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Dano moral configurado ante a frustração e o constrangimento da Autora que se viu acusada injustamente de ter furtado um item do interior do estabelecimento comercial.

2- Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Recurso conhecido e não provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020756-48.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024